Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720157-44.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WS PROMOCOES LTDA - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WS PROMOÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0716083-41.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE, indeferira a tutela de urgência pleiteada ao fundamento de que não fora comprovada a portabilidade entre planos de saúde. A MMa Juíza apontou que as documentações cadastrais e o contrato enviado por e-mail, ambos, indicam expressamente a necessidade de observância de carência em relação a SUL AMÉRICA. Em tempo, frisou que não há referência alguma quanto à existência de outro plano de saúde anterior que já houvesse sido contratado pela empresa autora. Em suas razões recursais (ID. 59233693), a agravante alega que a ação originária busca excluir a obrigatoriedade de observância das carências exigidas pela SUL AMÉRICA, tendo em vista que antes do contrato pactuado em 27/12/2023, já era segurada pelo BRADESCO SAÚDE por 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses. Registram que a apólice é destinada ao representante da pessoa jurídica de direito privado, e a sua família. Atesta que todos já constavam como beneficiários do plano de saúde anterior, vinculado ao BRADESCO SAÚDE, sem que remanescesse qualquer tipo de carência. Anota que uma das filhas do representante legal da empresa está gestante, com data provável do parto prevista para dia anterior ao fim da carência para a modalidade de tratamento “Parto”. Aduz que embora a r. decisão tenha se manifestado pela não comprovação da portabilidade, há documento coligido junto à petição inicial que atesta a existência de contrato anterior (ID. de origem 194607622), bem como de todos os elementos aferíveis do ponto de vista do direito à portabilidade. Nesse sentido, entende que estão preenchidos todos os requisitos necessários à observância da portabilidade de carências, de forma que entende ser impositivo o deferimento da tutela de urgência. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam excluídas as carências referentes às especialidades de transplantes de órgãos e tecidos e todos os procedimentos cirúrgicos associados a OPME/DMI (Órteses, Próteses, Materiais Especiais/Dispositivos Médicos Implantáveis), internações psiquiátricas incluindo hospital dia, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição (terapias não médicas), parto e internações psiquiátricas, para todos os segurados, sob pena de multa diária do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertidos em favor da agravante, até o cumprimento da determinação judicial. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela e a reforma definitiva da r. decisão agravada, a fim de que seja confirmada a tutela de urgência em seu favor. Preparo devidamente recolhido (ID. 59233967 e 59233968). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise sumária dos elementos vertidos, percebo que razão parcial assiste à agravante. Dentre os documentos coligidos na origem, a autora apresentou declarações do BRADESCO SAÚDE identificando o número do contrato anterior, a titularidade do seguro empresarial, de reembolso de despesas de assistência médico-hospitalar, e o prazo de vigência deste contrato supostamente portado, iniciado em 04/05/2018. Verifico, conjuntamente, que a gerência responsável pela declaração emitida, embora não tenha coligido o contrato em formato integral, esclareceu que o produto – PLANO TNEE -, oferecia a inequívoca cobertura para internações hospitalares, consultas, exames complementares, fisioterapia por acidente, fisioterapia por doença, e parto (ID. 194607622). Por sua vez, os comprovantes de pagamentos apresentados demonstram a quitação do valor correspondente ao mês de dezembro de 2023, pago em 02/01/2024, consoante ID. 194607631. Ocorre que, da análise de toda a documentação disponível, embora preenchidos os elementos que depõem em favor da existência de direito à portabilidade, consoante artigo 3o da RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 438, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018, registro que não está exaurido, do ponto de vista da análise contratual, que houve o exercício do direito à portabilidade. Isso, porque não fora comprovada a observância do artigo 7o da supracitada resolução normativa - que qualifica a equivalência de coberturas entre os planos anterior e posterior -, bem ainda não fora demonstrado, pela agravante, para fins de compreensão da causação da negativa em excluir a carência, o pedido de portabilidade, os documentos relacionados, e a resposta da SUL AMERICA, nos termos do artigo 16 da supracitada resolução – seja diretamente ou por intermédio da “Corretora Amor à Vida” (ID. 194607643). Vejamos, in verbis: Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998; V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde; VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser (...) Art. 7o O plano de destino poderá possuir coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem, sendo que, nesses casos, poderá ser exigido o cumprimento de períodos de carências para as coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem, fixando-se os seguintes períodos de carências: I - prazo máximo de 300 (trezentos) dias para partos a termo; II - prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura odontológica; III - prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura ambulatorial; IV - prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura hospitalar; V - prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para casos de urgência e emergência. (...) Art. 16. Para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deverá apresentar os seguintes documentos: I - comprovantes de pagamento das 3 (três) últimas mensalidades vencidas, ou declaração da operadora do plano de origem ou da pessoa jurídica contratante, ou qualquer outro documento hábil à comprovação do adimplemento do beneficiário; II - proposta de adesão assinada, ou contrato assinado, ou declaração da operadora do plano de origem ou da pessoa jurídica contratante, ou comprovantes de pagamento das mensalidades do prazo de permanência exigido, ou qualquer outro documento hábil à comprovação do prazo de permanência; III - relatório de compatibilidade entre os planos de origem e de destino ou número de protocolo de consulta de compatibilidade de plano para portabilidade, ambos emitidos pelo Guia ANS de Planos de Saúde, ou ofício autorizativo emitido pela ANS na forma do §1o, do artigo 15 desta resolução; IV - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, comprovação de vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 2009, ou comprovação referente ao empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017. Parágrafo único. A operadora do plano de origem deverá fornecer aos seus beneficiários, quando solicitada por meio de quaisquer de seus canais de atendimento, as declarações de adimplemento e de prazo de permanência indicados nos incisos I e II do caput deste artigo. Nesse contexto, para fins de aplicação do princípio da causalidade, será indispensável a comprovação dos requisitos elencados, uma vez que a falta de portabilidade por indeferimento ilegal da agravada é causa distinta daquela ensejada pela omissão direta da agravante, ou de sua corretora. De mais a mais, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação relacionado à gestante, em especial por se tratar de hipótese em que a data provável do parto é anterior ao fim da carência, demonstra a presença, pelo menos em relação a segurada MARIANA BRANCO DA SILA, de ambos os requisitos autorizadores para a antecipação parcial da tutela. A isso, soma-se o fato de que a lista de carências contratuais prevê inexistência de carência, pela SUL AMÉRICA, para urgência e emergência, consultas médicas, internações em hospitais, entre outras atividades, restringindo-se à transplantes, terapias não médicas (fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição), internações psiquiátricas, parto e CPT (Miopia) (ID. 194607643). Reconheço, portanto, que a cumulação de ambos os requisitos autorizadores apenas alcança a segurada MARIANA BRANCO DA SILVA, uma vez que seus familiares serão atendidos pelas modalidades de cobertura em relação às quais não há carência, bem como em relação ao seu pai, mãe e irmã, as urgências materialmente noticiadas. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a fim de que a SUL AMÉRICA retire a carência relativa apenas à MARIANA BRANCO DA SILVA, nascida em 09/12/1993 – referente ao produto 557, Código de Identificação n. 88888 4839 5208 0110, a fim de que possa usufruir, sem carência, dos serviços de parto e de terapias não médicas (fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição). Registre-se que, caso demonstrado no julgamento de mérito na origem, em sede de cognição exauriente, que fora a agravante quem deu causa a inexistência de portabilidade, os valores poderão ser reavidos pela agravada em decorrência do uso indevido dos serviços. Fixo o prazo de cumprimento para a agravada em 15 (quinze) dias. Em caso de descumprimento, arbitro multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitando-se à R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se a SUL AMERICA via sistema (CNPJ N. 01.685.053/0001-56) para cumprimento e para apresentação de contrarrazões. Intime-se WS PROMOÇÕES LTDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias: a) apresente a documentação relativa ao pedido de portabilidade, na forma descrita no artigo 16 da RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 438, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018, independentemente de ter o pedido sido feito diretamente ou por intermédio de sua corretora; b) indique endereço físico da empresa, ou de sua filial no Distrito Federal, tendo em vista que a AR enviada pelo Juízo originário à cidade de São Paulo/SP retornou com a informação de “Mudou-se” (ID. De origem n. 196940189). Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso de todos os prazos, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2024 às 08:41:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora